Tribunal: STF
Processo: ARE 1519929
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFÍCIO DE PRATICANTE DE PRÁTICO. NATUREZA. SERVIÇO PÚBLICO. REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI N. 9.537/1997. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIOS E REGRAS DO ART. 37 DA CF/1988. OBSERVÂNCIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA COMPROVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 784/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao prover o agravo e o correspondente recurso extraordinário, julgou procedente o pedido formulado em ação rescisória, a fim de assegurar aos ora agravados a matrícula no curso de formação do Processo Seletivo à Categoria de Praticante de Prático e, se aprovados, o recebimento do Certificado de Habilitação de Prático, ficando condicionada a expedição do documento à existência de postos vagos e garantida a prioridade desses candidatos em relação aos aprovados nos certames posteriores.

    2. A parte agravante sustenta que o recurso excepcional apresenta óbices formais ao processamento. No mérito, reputa impróprio o acolhimento da rescisória, porquanto ausente erro de fato a respaldar a desconstituição do julgado em virtude da natureza eminentemente privada do serviço de praticagem, a dispensar a observância do regime do concurso público previsto no art. 37 da CF/1988.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se, considerado o arguido erro de fato concernente à natureza do serviço de praticagem, caberia observar, no tocante ao Processo Seletivo à Categoria de Praticante de Prático, as normas atinentes aos concursos públicos previstas no art. 37 da CF/1988.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O exame da Lei n. 9.537/1997, na redação original – vigente à época dos fatos –, ou seja, antes das alterações perpetradas pela Lei n. 14.813/2024, revela o viés público da atividade de praticagem, pois, embora exercida em caráter privado por delegação do poder público, é destinada a garantir a segurança do tráfego aquaviário nas águas sob jurisdição do Brasil, daí por que deve ser considerada serviço público lato sensu.

    5. Sendo serviço público, surge impositiva, à seleção dos habilitados para o desempenho da função, organizada pela Marinha do Brasil, a observância aos princípios e regras insculpidos no art. 37 da CF/1988, entre eles, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência e as emanações relativas ao concurso público.

    6. Observado o erro de fato no que toca à natureza do serviço de praticagem e constatado o desrespeito às normas constitucionais referentes ao concurso público, mormente em razão da preterição arbitrária dos candidatos selecionados no primeiro certame realizado poucos meses antes do segundo – a revelar necessidade premente de preenchimento de postos ao tempo daquele –, e, ainda, da impropriedade do prazo de validade fixado para o processo seletivo primevo, cumpre declarar a procedência do pedido veiculado na ação rescisória.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.